Tribunal: TJSP
Processo: 1010137-38.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – Isenção do IPVA – Aquisição de veículo por pessoa com deficiência - Lei 17.293/20 - Competência JEFAZ – Lei 12.153/09 – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos, matéria não vedada ao JEFAZ – Inexistência de questão complexa – Incompetência deste Tribunal de Justiça – Remessa ao Colégio Recursal competente.